Tribunal: TJDFT
Processo: 0719528-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719528-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se a parte agravada, por oficial de justiça. Brasília, DF, em 18 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator